Tribunal: TJMT
Processo: 1036053-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036053-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS LODOVICO DE ALMEIDA - CPF: 049.949.991-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 67 E 112, §2o DA LEP –
PRELIMINAR ACOLHIDA
- PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Constitui nulidade insanável a decisão que concede progressão de regime prisional sem a prévia manifestação do Ministério Público, em afronta ao disposto nos arts. 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal.

2.

A manifestação ministerial posterior, por meio de recurso, não tem o condão de sanar a nulidade decorrente da ausência de prévia oitiva do Ministério Público, pois o legislador foi expresso ao determinar que a intervenção ministerial deve anteceder a decisão judicial.

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 67 E 112, §2o DA LEP – MÉRITO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO CONSUMADO E FURTO – LONGA PENA REMANESCENTE – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF E SÚMULA 439 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

Constitui nulidade insanável a decisão que concede progressão de regime prisional sem a prévia manifestação do Ministério Público, em afronta ao disposto nos arts. 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal.

2.

A manifestação ministerial posterior, por meio de recurso, não tem o condão de sanar a nulidade decorrente da ausência de prévia oitiva do Ministério Público, pois o legislador foi expresso ao determinar que a intervenção ministerial deve anteceder a decisão judicial.

3.

Ainda que se reconheça a impossibilidade de exigência genérica e automática do exame criminológico para todo e qualquer apenado, as peculiaridades do caso concreto - condenação por latrocínio consumado e furto, com pena unificada de 21 anos de reclusão, sendo que ainda resta cumprir mais de 12 anos, além da extrema frieza e crueldade na execução dos crimes - justificam a realização do exame, como forma de melhor subsidiar a decisão acerca da progressão de regime, em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0016830-39.2017.8.11.0042, que concedeu ao reeducando LUIZ CARLOS LODOVICO DE ALMEIDA a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

O agravante sustenta, em síntese, que:

a) Preliminarmente, deve ser declarada a nulidade da decisão agravada, por ausência de prévia manifestação do Ministério Público, em evidente afronta aos artigos 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal;

b) No mérito, argumenta que o exame criminológico é imprescindível no caso em tela, considerando a gravidade dos delitos praticados pelo agravado (latrocínio consumado e furto), a longa pena a ser cumprida (21 anos de reclusão), da qual ainda restam 12 anos, 9 meses e 2 dias, bem como o modo frio e cruel de execução dos crimes, que demonstra que o apenado não dá valor à vida humana.

Acrescenta que, diante das recentes alterações implementadas pela Lei no 14.834/2024 no §1o do art. 112 da LEP, tornou-se obrigatória a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime. (Id. 259120663).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, em favor do agravado, rebateu os argumentos do agravante, sustentando que:

a) Quanto à preliminar, não há nulidade a ser declarada, pois a ausência de prévia manifestação ministerial não traz prejuízo, sendo plenamente suprida pelo próprio agravo interposto, além de não ser razoável determinar o retorno do apenado ao cárcere por conta de vício meramente formal;

b) No mérito, defende a desnecessidade do exame criminológico, atacando sua eficácia prática e questionando a capacidade de tal exame em realizar prognóstico de reincidência. Alega ainda que há um descrédito nacional em torno desses exames, que são estigmatizantes e violadores de direitos humanos, além de não existir estrutura adequada no sistema prisional para sua correta realização.

Sustenta, ademais, que a nova redação conferida pela Lei 14.834/2024 ao art. 112, §1o, da LEP é incompatível com a Súmula Vinculante no 26 do STF e com a Súmula 439 do STJ, que exigem fundamentação específica para a determinação do exame criminológico. (Id. 259120667).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 259120668).

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do Preocurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade e, caso não acolhida, pelo provimento do recurso no mérito, assim ementando:

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial. Preliminarmente, postula o reconhecimento da nulidade da decisão judicial proferida sem prévia manifestação do Ministério Público. Procedência. Desconformidade com as regras descritas nos artigos 67, 68, inciso II, alínea “a”, e 112, § 2°, da Lei de Execução Penal. No mérito, requer a realização do exame criminológico para a apreciação da progressão de regime. Gravidade em concreto dos delitos cometidos pelo agravado. Demonstrada a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime. Parecer pelo acolhimento da preliminar, caso este não seja o entendimento desse Egrégio Tribunal, no mérito, pelo provimento do recurso.”
(Id. 128121754)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

A questão preliminar trazida pelo agravante merece ser acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau concedeu a progressão de regime ao agravado sem oportunizar prévia manifestação do Ministério Público, o que afronta diretamente o disposto no art. 112, §2o, da Lei de Execução Penal, que expressamente preceitua: "a decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor".

Além disso, os artigos 67 e 112, da LEP prevê de forma clara

qu a atuação do

Ministério Público em todas as etapas do processo executivo, o que reforça a necessidade de sua intervenção prévia nas decisões relativas à execução da pena.

“Art. 67: O Ministério Público tem a atribuição de fiscalizar a execução da pena e da medida de segurança, participando ativamente do processo executivo e de seus incidentes.”

“Art. 112, § 2o: A progressão de regime, o livramento condicional, o indulto e a comutação de penas exigem decisão judicial motivada, precedida da manifestação obrigatória do Ministério Público e da defesa, respeitados os prazos legais.”

Portanto, a concessão da progressão de regime sem prévia oitiva do Ministério Público constitui nulidade insanável, por violar norma cogente que estabelece a necessária participação do órgão ministerial como fiscal da lei no âmbito da execução penal.

Não prospera o argumento defensivo de que a manifestação posterior, através do recurso interposto, supriria a ausência de prévia manifestação, pois o legislador foi claro ao estabelecer que a intervenção ministerial deve anteceder a decisão judicial.

Tampouco se sustenta a alegação de ausência de prejuízo, uma vez que o Ministério Público, em suas razões recursais, trouxe elementos que, se analisados previamente pelo magistrado, poderiam ter influenciado sua decisão, especialmente no que tange à necessidade de realização de exame criminológico para aferir o mérito do apenado para a progressão.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça:

“E M E N T A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR -
PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL
– COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS – CONTUDO REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, § 2o, ambos da Lei de Execucoes Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes .

Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão. (N.U 1009367-82.2022 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10176468620248110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024)”

Assim, acolho a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade da decisão agravada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que seja oportunizada a prévia manifestação do Ministério Público antes da nova apreciação do pedido de progressão de regime, ficando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

DO MÉRITO
- NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO

Em que pese o acolhimento da preliminar de nulidade acima reconhecida, é pertinente analisar o mérito do recurso, a fim de orientar o juízo de primeiro grau quando da reanálise do pedido de progressão.

O cerne da controvérsia reside na necessidade ou não da realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, considerando a gravidade dos delitos praticados pelo agravado (latrocínio consumado e furto), bem como o impacto das alterações promovidas pela Lei no 14.834/2024 no §1o do art. 112 da LEP.

A decisão agravada dispensou a realização do exame criminológico com base na declaração incidental de inconstitucionalidade parcial da Lei 14.834/2024, no que se refere à alteração do §1o do art. 112 da LEP, entendendo que a exigência genérica e automática do exame criminológico viola o princípio da individualização da pena e vai de encontro à Súmula Vinculante no 26 do STF.

Contudo, no caso concreto, verifica-se que o agravado foi condenado pela prática de latrocínio consumado e furto, com pena unificada de 21 anos de reclusão, sendo que ainda lhe resta cumprir mais de 12 anos de pena. Além disso, conforme destacado nas razões recursais, os crimes foram praticados com extrema frieza e crueldade, o que demonstra personalidade voltada para o crime e desvalor à vida humana.

Tais circunstâncias concretas justificam, por si só, a realização do exame criminológico para aferir o mérito do apenado para a progressão de regime, independentemente da aplicabilidade ou não da nova redação do art. 112, §1o, da LEP.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ, "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". No mesmo sentido, a Súmula Vinculante 26 do STF dispõe que o juízo da execução pode determinar, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico.

No caso em apreço, as peculiaridades do caso - gravidade concreta dos delitos, longa pena a cumprir e modo de execução dos crimes - constituem fundamento idôneo e suficiente para a determinação do exame criminológico, como forma de melhor avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Assim, ainda que se reconheça a impossibilidade de exigência genérica e automática do exame criminológico para todo e qualquer apenado, no caso concreto, as circunstâncias específicas do agravado justificam a realização do exame, a fim de melhor subsidiar a decisão acerca da progressão de regime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida pelo agravante para reconhecer a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado sem prévia manifestação do Ministério Público, determinando o retorno dos autos à origem para que, após regularmente oportunizada a manifestação ministerial, seja proferida nova decisão.

No mérito, caso superada a preliminar, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a realização de exame criminológico como condição para a análise do pedido de progressão de regime do agravado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto que justificam tal medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025